Tribunal: TJSP
Processo: 1007005-90.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Segurada portadora de diversas limitações de ordem ortoédica. Perícia que confirma a existência de incapacidade laborativa total e permanente. Nexo concausal evidenciado. Caso em que, a despeito da idade da autora, não se vislumbra qualquer possibilidade de retorno ao mercado de trabalho. Autora que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Segurada portadora de diversas limitações de ordem ortoédica. Perícia que confirma a existência de incapacidade laborativa total e permanente. Nexo concausal evidenciado. Caso em que, a despeito da idade da autora, não se vislumbra qualquer possibilidade de retorno ao mercado de trabalho. Autora que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária. Sentença reformada. Antecipação de tutela concedida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data do acórdão, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007005-
90.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ALCIONE APARECIDA
DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-90.2015.8.26.0047 -Voto no 17878
2
VOTO No 17878
Apelação: 1007005-90.2015.8.26.0047
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Assis
Apelante: Alcione Aparecida de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional listado Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO

APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
Segurada portadora de diversas limitações de ordem
ortoédica.
Perícia
que
confirma
a
existência
de
incapacidade laborativa total e permanente. Nexo
concausal evidenciado. Caso em que, a despeito da idade
da autora, não se vislumbra qualquer possibilidade de
retorno ao mercado de trabalho. Autora que faz jus ao
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.
Sentença reformada. Antecipação de tutela concedida.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art.
1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios
para a remuneração das cadernetas de poupança.
Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência
do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba
honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas
até a data do acórdão, haja vista as recentes decisões
monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a
aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na
vigência do CPC/2015.
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 308/312, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por Alcione
Aparecida de Oliveira e a condenou ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98,
§ 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-90.2015.8.26.0047 -Voto no 17878
3
Em suas razões de recurso a autora argumenta que a
despeito de a perícia ter concluído pela existência de incapacidade laborativa total e
temporária, sua lesão não é reversível, de maneira que a incapacidade deve ser
considerada como total e permanente. Cita o laudo médico pericial elaborado na
Justiça do Trabalho que confirma o nexo causal e a incapacidade.
Pleiteia, assim, o provimento do recurso para reformar
a sentença e julgar procedente a demanda, com a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária desde 11/04/2014, em substituição ao
auxílio-doença, com a consequente condenação da parte adversa ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% do
valor do débito.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Com a vinda dos autos ao Tribunal, entendeu-se por
bem converter o julgamento em diligência, determinando-se a realização de nova
perícia médica.
Houve apresentação do laudo e manifestação da parte
autora; o INSS, embora intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados
O recurso merece provimento.
Dos autos se extrai que a autora trabalha desde o dia
de 11 de novembro de 2010 na empresa Raízen Tacumã S/A, na função de
operadora de empilhadeira.
Afirma que o exercício de seu labor habitual exige a
realização de esforços intensos e repetitivos, o que teria desencadeado males na
coluna e membros superiores, quadro este que teria reduzido de forma
permanente sua capacidade laborativa.
Por tal razão, pleiteou na inicial a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.
Não há nos autos registro de emissão de CAT.
Os documentos juntados pela autarquia às fls. 413/468
mostram que o segurada recebeu os benefícios de auxílio-doença previdenciário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-90.2015.8.26.0047 -Voto no 17878
4
27/06/2014 a 20/04/2017, de 14/01/2020 a 06/02/2020 e de 27/05/2020 a
24/08/2020 e auxílio-doença por acidente do trabalho de 06/09/2019 a
06/12/2019, todos em decorrência dos mesmos males relatados na inicial.
Às fls. 115/134 a autora trouxe aos autos laudo pericial
produzido em ação trabalhista, que concluiu pela existência de lesão do tipo SLAP
no ombro esquerdo, ou seja, uma fissura na base do segmento superior do lábio
glenoide do ombro, que impede a plena desenvoltura física em movimentos que
exijam usar o ombro esquerdo com carga, sendo necessária sua reabilitação para
função compatível; o laudo confirmou, ainda, a presença do nexo de causalidade
entre o trabalho e a lesão.
Na sequência, foi realizada perícia médica a cargo da
perita nomeada pelo juízo de primeiro grau, Dra. Simone Fink Hassan, que em seu
laudo apresentou diagnóstico de tendinopatia, moléstia adquirida e de causa
multifatorial, que acarreta em incapacidade laborativa total e temporária (fls.
237/256); após petição da parte autora, a expert realizou nova manifestação,
ratificando o parecer anterior e acrescentando que o prazo estimada para a
recuperação da capacidade é de dois anos, a contar do dia 02/09/2016, data da
última cirurgia (fls. 279/285).
Sobreveio, por fim, a r. sentença de fls. 308/312, que
julgou improcedente a demanda, por entender que não restou comprovado o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por
invalidez pleiteada, na medida em que a perita apenas atestou incapacidade
temporária.
Como já relatado, com a vinda dos autos ao Tribunal
entendeu-se por bem determinar a repetição da prova técnica, uma vez que os dois
laudos periciais juntados aos autos apresentavam conclusões diversas com relação
à incapacidade, de modo que não era possível ter plena certeza se esta seria
permanente ou apenas temporária, bem como porque o laudo apresentado pela
Dra. Simone não esclareceu devidamente a questão do nexo causal.
Os autos então retornaram à primeira instância, sendo
realizada perícia médica a cargo do Dr. Cristiano Hayoshi Choji, do IMESC, que
apresentou seu parecer às fls. 386/398.
O novo laudo relatou que ao exame físico a segurada
apresentou perda média de mobilidade do membro inferior esquerdo, perda de
mobilidade do quadril, perda leve de mobilidade da coluna e de ambos os ombros e
joelhos, e contratura cervical.
No entender do expert as lesões já estão consolidadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-90.2015.8.26.0047 -Voto no 17878
5
podendo ser consideradas permanentes, e acarretam na redução total da
capacidade laborativa, na medida em que impedem o exercício de atividades que
exijam esforços físicos, ou destreza bimanual, ou força em membros inferiores e
superiores, ou postura adequada da coluna, ou sentar por longos períodos ou ficar
em pé por muito tempo (cf. fls. 395, resposta ao quesito 4.4.7).
Ora, nesse contexto, a despeito da idade ainda jovem
da autora, que completou 43 anos em outubro de 2020, há que se reconhecer que
diante de tantas restrições não há qualquer expectativa de êxito na recolocação da
obreira no mercado de trabalho, de modo que seria despiciendo submetê-la ao
procedimento de reabilitação profissional, às custas do INSS.
Considerando
que
jamais
exerceu
atividades
intelectuais, é evidente que está incapaz para toda e qualquer atividade para a qual
estivesse habilitada a exercer, pelo que deve ser acolhida a conclusão do perito do
IMESC no sentido de que a incapacidade é total e permanente.
Merece destaque, também, o longo período em que a
autora esteve afastada em gozo de auxílio-doença, inclusive durante boa parte do
curso do processo, o que somente reforça a conclusão de que suas lesões já não são
mais meramente temporárias, podendo ser consideradas consolidadas e, portanto,
permanentes.
Por fim, quanto ao nexo, ademais de ter sido
reconhecido pela própria autarquia na esfera administrativa, foi também admitido
tanto pelo perito que atuou na Justiça do Trabalho quanto pelo médico do IMESC, o
que igualmente encontra respaldo nas demais provas dos autos, haja vista que o
trabalho habitualmente exercido pela autora no momento da eclosão da moléstia
sabidamente demanda esforço físico, de modo que, ainda que seus males sejam de
origem multifatorial, não se pode negar que o labor tenha atuado ao menos como
um agente agravante, o que é suficiente para configurar o liame para fins
acidentários, na esteira do art. 21, I da Lei no 8.213/91.
Ante o exposto, deve ser acolhido o pedido da
apelante para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária,
previsto no artigo 42 e seguntes da Lei de Benefícios.
E em tendo o perito fixado o início da incapacidade
total e permanente no mês de junho de 2014 (cf. fls. 394, resposta ao quesito
4.4.2), o início da aposentadoria por invalidez deve retroagir à data da concessão do
primeiro benefício, ou seja, o dia 27 de junho de 2014, sendo de rigor,
evidentemente, o desconto, do montante do débito acumulado, de todos os valores
recebidos a título de auxílio-doença desde tal data, posto serem benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-90.2015.8.26.0047 -Voto no 17878
6
inacumuláveis, nos termos do art. 124, I da Lei no 8.213/91.
As prestações vencidas devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pela Lei
no 12.703/2012, que modificou a Lei no 8.177/1991 para definir um novo cálculo
para o rendimento das cadernetas de poupança, atrelado à taxa Selic.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial, o que
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-90.2015.8.26.0047 -Voto no 17878
7
deverá ser feito somente após a liquidação do julgado, momento em que deverá ser
levada em consideração a majorante prevista no § 11.
Além disso, em respeito às recentes decisões
monocráticas que vêm sendo reiteradamente proferidas no Superior Tribunal de
Justiça2, as quais reafirmam a validade da Súmula no 111 daquela Corte mesmo na
vigência do atual Código de Processo Civil, há que se deixar consignado que o
percentual a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deverá ter como base
de cálculo tão somente as prestações vencidas até a publicação deste acórdão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, determina-se, de ofício, a imediata implantação da aposentadoria por
invalidez acidentária em sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente a ação e reconhecer o direito da autora a receber o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, com o correspondente abono anual, a
partir do dia 27 de junho de 2014, compensados os valores recebidos desde tal data
a título de auxílio-doença.
Condena-se a autarquia, ademais, ao pagamento de
honorários sucumbenciais, a serem fixados em liquidação, na forma do art. 85, §§
3o, 4o e 11 do Código de Processo Civil, observada, ainda, a Súmula 111 do STJ.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pelo art. 1o da Lei no
12.703/2012, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Fica, ainda, concedida a antecipação dos efeitos da
tutela para determinar a imediata implantação do benefício.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
2 Pode-se citar, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-90.2015.8.26.0047 -Voto no 17878
8
Número do Processo
1007005-90.2015.8.26.0047
Nome do(a) Segurado(a)
Alcione Aparecida de Oliveira
Benefício concedido
Aposentadoria por invalidez acidentária
DIB
27/06/2014
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator